Tribunal: CARF
Processo: 10640.723249/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723249/2012-57
ACÓRDÃO
1001-003.627 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRACLIN SERVICOS MEDICOS S/C
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008

LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO.
SUMULA CARF No 142.
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas
jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos e aplicando-se a
sumula CARF na 142, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.627 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723249/2012-57
2

RELATÓRIO
Tratam os autos de lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), consubstanciado no auto de infração às fls. 2 a
30 e 33 a 36, referente ao ano-calendário 2008, com crédito tributário constituído de R$
112.836,97.
Conforme consta no referido auto de infração, o lançamento decorreu da
verificação de que o contribuinte aplicou os percentuais de 8% e 12% para apurar resultados
presumidos do IRPJ e CSLL, respectivamente, sobre suas receitas, ao invés da aplicação do
percentual de 32%. O contribuinte afirma que tais percentuais foram usados por se tratar de
serviços hospitalares.
No auto de infração o Auditor-Fiscal signatário afirma que os serviços prestados
pelo contribuinte não seriam de serviços hospitalares, mas sim de serviços em geral, cujo
percentual é de 32%. Explica o referido Auditor-Fiscal que conforme consta na 8a alteração
contratual, a empresa tinha no ano de 2008 por objeto social a prestação de serviços de exames
ultrassonográficos, ecocardiogramas, mamografias e demais exames complementares. Na DIPJ o
contribuinte informou o Código de Atividade Econômica (CNAE-Fiscal) no 86.402/99, Atividades de
serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.
Segundo o auto de infração, a alínea "a", inciso III, § 1o do art. 15 e o art. 20, ambos
da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995 dispõe que as empresa prestadoras de serviços devem
utilizar o percentual de 32% para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme
redação da época. Apenas as atividades hospitalares não estavam sujeitas a aplicação do
percentual de 32% (fl. 34).
Menciona ainda o auto de infração o artigo único do Ato Declaratório Interpretativo
(ADI) RFB no 19, de 7 de dezembro de 2007, que esclareceu o conceito de serviços hospitalares.
Assim, conclui o Auditor-Fiscal signatário do auto de infração que as atividades
exercidas pela empresa não se enquadram como serviço hospitalar.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do auto de infração por via pessoal em 25/10/2012 conforme fl. 35, em
26/11/2012, o contribuinte apresentou a impugnação às fls. 103 a 105, instruída com os
documentos anexos (fls. 106 e 107), onde argumenta o que segue:
Dos fatos: o contribuinte Ultraclin sofreu autuações fiscais pela apuração de
irregularidade relativa à utilização de coeficientes de presunção indevidos na determinação das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, no ano de 2008. Alega ainda que o auto de infração está
irremediavelmente maculado, quer seja pela não observação correta da atividade da empresa
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.627 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723249/2012-57
3
contribuinte, quer pela seja pela ausência de fundamentação legal do auto de infração,
relativamente a observação da legislação definidora dos serviços hospitalares.
Do direito: afirma a empresa que está claro que sua atividade é muito além da
"prestação de consultas médicas". Tal afirmação seria baseada no objeto social, constante da 8a
alteração contratual e o CNAE-Fiscal utilizado na DIPJ, como já detalhado anteriormente nesse
relatório. Afirma, contudo, que o Auditor-Fiscal não observou decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) que definiu a expressão "serviços hospitalares" como sendo aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas em hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, não
necessariamente, nem exclusivamente, prestados no interior de estabelecimento hospitalar. O
contribuinte, em sua impugnação, não menciona qual seria essa decisão do STJ.
Afirma também o contribuinte que nessa decisão do STJ, ficou consignado que os
regulamentos emanados da RFB referentes aos dispositivos legais mencionados não poderiam
exigir do contribuinte requisitos não previstos em lei. Dessa forma, segundo a impugnação, atos
do Poder Executivo, como Instruções Normativas não podem exigir prestação de serviço de
internação, uma vez que a Lei 9.249, de 1995 não exige.
DA DECISÃO DA DRJ
A d. DRJ por sua vez rejeitou todas as alegações trazidas, e tendo como base a Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995 (que define os percentuais aplicáveis sobre a receita bruta da
pessoa jurídica, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática do lucro
presumido) e o objeto social da autuada, concluiu pela manutenção do lançamento:
(...)
O objeto social da empresa contribuinte é bem claro ao prever a prestação de
serviços de exames ultrassonográficos, ecocardiogramas, mamografias e demais
exames complementares, como prevê a segunda cláusula do seu contrato social
(fl. 45):
17. Ora, tais serviços não podem ser caracterizados como serviços hospitalares
ante a definição constante no ADI RFB no 19, 2007, como já transcrito. Tais
serviços são caracterizados como serviços de diagnóstico.
18. No que se refere à CSLL, o art. 20 da Lei no 9.249, de 1995 também considera
percentual diferenciado relativo às atividades de que cuida o inciso III do § 1o do
art. 15 da mesma lei, às quais impõe, como exceção à regra geral de 12% (doze
por cento), o percentual de 32% (trinta e dois por cento) para aferição da base de
cálculo da CSLL.
20. São aplicados, portanto, os percentuais de 32% na determinação da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, para o tipo de serviço prestado pela empresa Ultraclin,
como constante no auto de infração.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.627 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723249/2012-57
4
Regularmente cientificada em 29.4.2019 (cópia de Aviso de Recebimento – AR dos
correios à fl. 120), apresentou Recurso Voluntário em 28.5.2019, assim manejado (fls. 123/138).
Citando o Regimento Interno do CARF pugnou pela aplicação da decisão STJ
(realizada nos termos do art. 543-C, do Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, denominada
Código de Processo Civil – CPC), sobre serviços prestados objeto da exigência fiscal, julgado após
Acórdão acima transcrito.
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL.
IMPOSTO DE
RENDAPESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ART.
15, § 1o, III, ALÍNEA "A", DA LEI N. 9.249/95. CONCEITO DE SERVIÇO HOSPITALAR.
MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1116399/BA, JULGADO EM
28/10/2009, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. (Destacou-se).
1.
A redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSSL, nos termos dos arts. 15 e
20 da Lei n° 9.249/95, é benefício fiscal concedido de forma objetiva, com foco
nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa.
2.
A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento acerca
da matéria, no julgamento do RESP 1116399/BA, sob o regime do art. 543-C, do
CPC, em 28/10/2009, que restou assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95.IRPJ E
CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS
HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO
543-C DO CPC. (...)
3.
Destarte, restou assentado, àquela ocasião que: "Assim, devem ser
considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de
sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade
que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos".
4.
In casu, o Tribunal a quo, com ampla cognição fático-probatória, assentou
que a empresa recorrida presta serviços de diagnóstico por imagem,
compreendendo
a
radiologia
em
geral,
ultra-sonografia,
tomografia
computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea e mamografia, os
quais, consoante fundamentação expendida, enquadram-se no conceito legal de
serviços médico-hospitalares, estabelecido pela Lei 9.249/95.
5. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso especial,
excluindo-se da base de cálculo reduzida as simples consultas médicas, consoante
a fundamentação expendida, mantendo-se, no mais, a decisão de fls. 308/323.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.627 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723249/2012-57
5
(AgRg nos EREsp 883537 / RS; Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122); S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO; Data do Julgamento 23/06/2010; Data da Publicação/Fonte DJe
01/07/2010)
Afirmou que nos termos do art 62, § 1o, II, b, e § 2o do Dec. N° 70.235/72, no
julgamento nesse c. CARF, é de observância obrigatória as decisões do STF e STJ nos julgados sob o
rito dos recursos previsto nos artigos _543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973.
O citado processo, julgado no rito do art. 543-C tem origem no Processo n°
0011876-05.2005.4.01.3300, portanto na vigência dos artigos 15 e 20 da Lei n°
9.249/95, na redação original e vigente até 31/12/2008.
Concluindo que suas atividades, como constatado pelos julgados do STJ acima
transcrito, trama-se de serviços médicos laboratoriais diretamente ligado à promoção da saúde,
que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou
similares e, portanto os cálculos do IRPJ e CSLL devem ser aplicados os percentuais de 8% e 12%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela ULTRACLIN SERVICOS MEDICOS S/C.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do inciso
III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Pois bem.
O caso em tela não suscita maiores discussões, pois se trata de aplicação de sumula
CARF vinculante, a saber:
Súmula CARF no 142
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-
se as simples consultas médicas. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O lançamento ora guerreado foi realizado para todo o ano de 2008 período em que,
pela precitada sumula, os serviços prestados pela Recorrente se enquadrariam como serviços
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.627 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723249/2012-57
6
hospitalares, portanto, sujeitos ao coeficiente de presunção de 8% na redação original da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, nos seguintes termos:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I – (...)
II – (...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
Não custa lembrar as muitas controvérsias sobre quais atividades poderiam ser
enquadradas como “serviço hospitalar”, e quais os requisitos que os contribuintes deveriam
atender para que fosse aplicado o coeficiente de 8%.
O próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ vinha interpretando o referido
dispositivo legal de maneira bem restritiva, contudo, a mudança neste posicionamento se deu no
julgamento do RESP 951.251-PR, cuja ementa dessa decisão segue abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 951.251 - PR (2007/0110236-0)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO
PRESUMIDO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO. ARTS.
15, § 1o, III, “A”, E 20 DA LEI No 9.249/95. SERVIÇO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO.
NÃO-OBRIGATORIEDADE.
INTERPRETAÇÃO
TELEOLÓGICA
DA
NORMA.
FINALIDADE EXTRAFISCAL DA TRIBUTAÇÃO. POSICIONAMENTO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVO DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO-PROVIMENTO.
1. Acórdão proferido antes do advento das alterações introduzidas pela Lei no
11.727, de 2008. O art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95 explicitamente
concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são
prestados, e não no contribuinte que os executa.
2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é
dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma interpretação
restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para transmudar o
incentivo fiscal de objetivo para subjetivo.
3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos arcados
pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do serviço, essencial à população por estar
ligado à garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da
Constituição Federal.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.627 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723249/2012-57
7
4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau, ser
utilizado para atingir fim que não se resuma à arrecadação de recursos para o
cofre do Estado. Ainda que o Imposto de Renda se caracterize como um tributo
direto, com objetivo preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se utilizar
para a obtenção de uma finalidade extrafiscal.
5. Deve-se entender como “serviços hospitalares” aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da
saúde. Em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade
que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos.
6. Duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de
serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição que, no
desenvolvimento de sua atividade, possua custos diferenciados do simples
atendimento médico, sem, contudo, decorrerem estes necessariamente da
internação de pacientes.
7. Orientações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da
Receita Federal contraditórias.
8. Recurso especial não provido
O voto que orientou o julgamento do RESP 951.251-PR esclarece bem o que
significa interpretar a norma em questão sob a ótica de seu conteúdo objetivo:
Entretanto, não se deve perder de vista que o art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no
9.274/95 explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco
nos serviços que são prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a
“prestação de serviços hospitalares”. Doutro modo, seria alterar a própria
natureza da norma legal, transmudando-se o incentivo fiscal de objetivo para
subjetivo, a fim de concedê-lo apenas aos estabelecimentos hospitalares.
(...)
Se a intenção do legislador – que, não se deve esquecer, representa a vontade
popular – fosse beneficiar determinados contribuintes em face de suas
características particulares, concedendo, assim, uma isenção subjetiva, a regra
deveria referir-se a esses sujeitos, e não ao serviço por eles prestado.
Dessa forma, não se deve restringir o benefício aos hospitais, até mesmo porque,
se esse fosse o propósito da lei, caberia explicitar-se que a concessão estaria
dirigida apenas a esses estabelecimentos, pois nada o impediria de ter assim
procedido.
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.627 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723249/2012-57
8
A Receita Federal tem reconhecido o direito à base de cálculo reduzida do IRPJ a
prestadores de serviços hospitalares, mesmo que esses não possuam estrutura
física para realizar internação de pacientes.
(...)
Em conclusão, por serviços hospitalares compreendem-se aqueles que estão
relacionados às atividades desenvolvidas nos hospitais, ligados diretamente à
promoção da saúde, podendo ser prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, mas não havendo esta obrigatoriedade. Deve-se, por certo, excluir do
benefício simples prestações de serviços realizadas por profissionais liberais
consubstanciadas em consultas médicas, já que essa atividade não se identifica
com as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas, sim, nos consultórios
médicos.
Este mesmo voto fornece ainda outros parâmetros para a compreensão do que
seriam serviços hospitalares, especialmente no sentido de diferenciá-los da “simples prestação de
atendimento médico”:
(...)
Com esta exegese, não está excluído por completo o aspecto referente aos custos
dos contribuintes, uma vez que, para que esses efetivamente prestem serviços
hospitalares, necessitam possuir um suporte material e humano específico –
instrumentos necessários à elaboração de diagnósticos e intervenções cirúrgicas,
bem como profissionais especializados para sua utilização, sendo tal aparato
diverso e mais oneroso do que aquele relacionado com a simples prestação de
consultas médicas.
Dessa forma, duas situações convergem para a concessão do benefício: a
prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por contribuinte que
no desenvolvimento de sua atividade possua custos diferenciados da simples
prestação de atendimento médico, sem, contudo, decorrerem esses custos
necessariamente da internação de pacientes.
Assim, tendo em vista que a atividade da contribuinte não consiste em simples
prestação de consultas médicas, e por tudo que nos autos contam, devem-se considerar os
serviços específicos prestados pela interessada como enquadrados no conceito de serviços
hospitalares, cuja receita bruta auferida recebe o percentual de 8% na apuração do IRPJ e 12% na
apuração da CSLL pelo lucro presumido.
Por fim, aplicando-se a sumula CARF na 142 dá-se provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.627 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723249/2012-57
9

Fl. 152
DF CARF MF
Original